Tribunal: TJMT
Processo: 1015888-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015888-27.2016.8.11.0041
APELANTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões (Id. 7635959) suscitou fato novo, qual seja, o Governador do Estado de Mato Grosso, em processo administrativo, decidiu pela aplicação da pena de perda de posto e de patente sem direito a remuneração e indenização por considerar o Apelante indigno de permanecer no oficialato.
Para tanto, junta cópia do Diário Oficial.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora